Tribunal: STF
Processo: ARE 1341108
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO FINANCEIRO. ICMS. COTA DO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE REPASSE. A MENOR. DILAÇÃO PROBATÓRIA. COMPROVAÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ART. 97 DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 34, V, “b”, e VII, “e”, 97, 158, IV, e 212 da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    O acórdão recorrido possui a seguinte ementa:
    “AÇÃO ORDINÁRIA - COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO EGRÉGIO TJES - PROCESSAMENTO E JULGAMENTO - MUNICÍPIO VERSUS ESTADO - DIREITO CONSTITUCIONAL - REPASSE DE PERCENTUAL DO ICMS AOS MUNICÍPIOS - VERBA ORIUNDA DO FUNDAP - BASE DE CÁLCULO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - NÃO REQUERIDA PROVA PERICIAL CONTÁBIL - PRAZO TRANSCORRIDO IN ALBIS - PRECLUSÃO - NÃO ELUCIDAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR - MECANISMO DE REPASSE DO ICMS FUNDAP E APURAÇÃO DE EVENTUAL SALDO - PARECERES DO TRIBUNAL DE CONTAS - INDÍCIOS DE REPASSE A MAIOR - PARECER DA ADVOCACIA - GERAL DA UNIÃO CONCORDANDO COM O MECANISMO DE REPASSE - PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. Já estando o Ente Estatal fazendo o repasse do ICMS-FUNDAP, torna-se necessária a produção de prova pericial técnico-contábil para se apurar qualquer diferença recolhida a menor, e, tendo a municipalidade mantido-se inerte quanto ao interesse de produzir a referida prova, improcedente é o pedido de pagamento da diferença referente ao ICMS-FUNDAP. Segundo constam de manifestações da Corte de Contas colacionadas aos autos, existem indícios que o Estado do Espírito Santo vem efetuando o repasse a maior dos valores destinados ao ensino e à saúde. Soma-se, ainda, o parecer emitido pela Advocacia -Geral da União concordando com o mecanismo de repasse utilizado pelo Estado do Espírito Santo. Pedidos julgados improcedentes e processo extinto com resolução do mérito.”
    A matéria constitucional versada no art. 97 da da Lei Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco mencionada nos embargos de declaração opostos para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Prequestionamento. CONFIGURAÇÃO RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”
     Noutro giro, as razões do recurso não se mostram aptas a infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, relativos à inércia do recorrente em produzir prova pericial no momento oportuno, ensejando o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas nºs 283 e 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles” e “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
    Ademais, compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o revolvimento da moldura fática delineada no acórdão recorrido, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Colho precedentes: ARE 639.228-RG, Rel. Min. Presidente, Pleno, DJe 31.8.2011, e ARE 1.114.984-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.6.2018, este assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. VALOR DO REPASSE. COEFICIENTE POPULACIONAL. LEI COMPLEMENTAR 91/1997. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa”.
    Quanto à interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da CF/88, também não se mostra cabível o recurso, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Nesse sentido: RE 633.421-AgR/MS, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 12.4.2011; e o RE 597.003-AgR/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJe 29.5.2009, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 53/1990. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELAS ALÍNEAS C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.(…) 2. Acórdão recorrido que não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, tampouco julgou válida lei local contestada em face de lei federal. Inviabilidade da admissão do recurso extraordinário interposto com fundamento nas alíneas “c” e “d” do artigo 102, III, da Constituição. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 1º de setembro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora